Tribunal: TJES
Processo: 5000800-37.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000800-37.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LA DOCURA PADARIA E CONFEITARIA LTDA e outros (2)

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000800-37.2022.8.08.0045

APELANTE: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

APELADOS: LA DOÇURA PADARIA E CONFEITARIA LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO. VULNERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. “FALSO COLETIVO”. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. FALTA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer proposta por LA DOÇURA PADARIA E CONFEITARIA LTDA e outros, determinou a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial contratado, enquanto perdurarem os tratamentos médicos das beneficiárias ANDRESSA e ANA, ou até a disponibilização de nova modalidade contratual sem aumento de custos e sem carência, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) A validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, considerando a condição de saúde das beneficiárias e considerando que
o contrato de plano de saúde firmado possui menos de 30 (trinta) beneficiários no grupo, se enquadrando como falso coletivo.
(ii) A legitimidade da condenação por danos morais decorrentes da rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo deve observar limitações impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente em contratos com menos de 30 beneficiários, considerados vulneráveis e sujeitos a abusos contratuais.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1082, firmou a tese de que operadoras devem assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais para beneficiários internados ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, até a efetiva alta, mesmo em casos de rescisão unilateral.

5. No caso concreto, as beneficiárias ANDRESSA e ANA estavam em tratamento médico à época da rescisão, caracterizando a necessidade de manutenção do plano até a conclusão dos cuidados prescritos.

6. A ausência de justificativa idônea para a rescisão contratual do plano que possui menos de 30 (trinta) beneficiários no grupo, somada à condição de vulnerabilidade dos beneficiários, torna a conduta da operadora abusiva e em desconformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

7. A rescisão contratual durante tratamento médico essencial caracteriza grave abalo emocional e transtorno às beneficiárias, configurando dano moral indenizável, sendo o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00 para cada beneficiária) adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é inválida quando beneficiarios estão em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, impondo-se a continuidade dos cuidados até a alta médica.

2. Contratos de planos de saúde coletivos com menos de 30 beneficiários são regidos pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, exigindo justificativa idônea para rescisão unilateral.

3. A rescisão de plano de saúde durante tratamento médico essencial configura ato abusivo e gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 13 e 35-C; Resolução Normativa ANS nº 465/2021; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º e 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1082), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022.

STJ, AgInt no REsp 1.952.928/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.

STJ, EREsp 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 12.02.2020, DJe 19.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
em face da sentença (ID 10275447) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação de obrigação de não fazer proposta por
LA DOÇURA PADARIA E CONFEITARIA LTDA E OUTROS,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, confirmando a liminar outrora deferida, para condenar a requerida “
a manter a vigência da plano de saúde coletivo contratado com a primeira autora, até que se findem os tratamentos das autoras ANDRESSA e ANA, ou que disponibilize para estas nova da avença em modalidade individual sem aumento de custos em sem carência
”, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 em favor das autoras ANDRESSA e ANA, a título de reparação de dano moral.

Em suas razões recursais (ID 10275449), a apelante sustenta que, por se tratar de plano de saúde coletivo empresarial, é possível a rescisão unilateral e imotivada por parte da operadora, respeitado o prazo de aviso prévio, que o contrato seja superior a um ano e havendo previsão expressa, como no caso em exame. Afirma, ainda, que a beneficiária Andressa finalizou o tratamento oncológico, além de também não ter nenhuma evidência de tratamento continuado em relação a beneficiária Ana Lopes, o que, por sua vez, descaracteriza qualquer situação abusiva, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões (ID 10275455).

Extrai-se dos autos que a primeira requerente,
LA DOÇURA PADARIA E CONFEITARIA LTDA
, firmou contrato de plano de saúde coletivo empresarial com a requerida
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, constando como beneficiárias, a segunda requerente
ANDRESSA CEZANA ROZADO DE OLIVEIRA
e a terceira requerente
ANA PEREIRA LOPES
.

A presente demanda foi proposta em razão do envio de notificação por parte da operadora informando a respeito da rescisão contratual, no prazo de 60 (sessenta dias) após o recebimento da notificação.

No entanto, os autores reputam que a referida rescisão seria indevida, uma vez que a segunda requerente - ANDRESSA - foi diagnosticada com câncer de mama, tendo, inclusive, passado por extração de um dos seis e a terceira requerente - ANA - foi diagnosticada com miomatose uterina, encontrando-se em tratamento pré-operatório, para retirada de seu útero, o que obstaria o encerramento do contrato.

Após a instrução do feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, em face da qual houve a interposição do recurso de apelação cível ora em julgamento, nos termos relatados.

Rememorados esses fatos, cumpre pontuar inicialmente que, no contexto de julgamento do Tema 1082, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, no caso de rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em tratamento.

A propósito, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC:
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."
2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3.
Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.
4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido -
é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência;
(v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

No caso em exame, verifico que duas das beneficiárias, as apeladas ANDRESSA E ANA, foram diagnosticadas, respectivamente, com câncer de mama e miomatose uterina, encontrando-se, à época do envio da notificação de rescisão do plano de saúde, em tratamento médico, conforme atestam os laudos médicos colacionados à exordial. Portanto, a hipótese narrada amolda-se às conclusões firmadas no supramencionado Tema 1082, o que impede a rescisão do contrato.

Ainda que assim não fosse, verifico que subsiste a abusividade da indigitada rescisão unilateral, uma vez que, a despeito de se tratar de seguro coletivo empresarial, em razão do baixo número de beneficiários, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, o que enseja a necessidade de justificativa idônea para encerramento do contrato.

A propósito, assim já decidiu o E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM 3 (TRÊS) BENEFICIÁRIOS. RECURSO ESPECIAL EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUMENTO POR SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista"
(EREsp 1.692.594/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2020, DJe 19/2/2020). 2. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "
é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar"
(AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). [...] 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.952.928/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NÚMERO INFERIOR A 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "
a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos"
(REsp 1.708.317/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 20/4/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.942.072/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. DIMINUTO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos contratos de plano de saúde coletivo com diminuto número de beneficiários "- com menos de 30 usuários -, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples resilição unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea."
(REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 20/3/2018). [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.809.441/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

In casu
, verifico que não foi apresentada qualquer justificativa para rescisão do contrato em questão (ID 10275255) valendo-se a operadora das cláusulas gerais do seguro coletivo, as quais, conforme exposto, são consideradas abusivas, uma vez que trata-se de um contrato “falso coletivo”, que conta com menos de trinta beneficiários, conforme narrado na exordial e não impugnado em contestação.

Por todo o exposto, a manutenção do plano é medida que se impõe, seja porque não foi assegurado às apeladas a continuidade de seu tratamento médico, seja porque a rescisão deu-se de forma imotivada.

Destaco que a referida conclusão também vem sendo alcançada por outros Tribunais pátrios em demandas similares à presente:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL, CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONTRATANTE, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) DIAS. VULNERABILIDADE DOS PLANOS COLETIVOS EM QUANTIDADE INFERIOR A 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL.
ADEMAIS, BENEFICIÁRIO ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE. RESILIÇÃO UNILATERAL INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. É incontroverso nos autos que a parte autora integra plano de saúde coletivo empresarial contendo 1 (um) beneficiário (mov. 1.5). 2.
Destaca-se que o Superior Tribunal Superior tem admitido que na hipótese de contratos coletivos com até 30 (trinta) beneficiários - similares à modalidade de contratação individual ou familiar - o tratamento deve ser diferenciado e, por isso, somente podem ser rescindidos mediante envio de notificação com motivação idônea, incidindo a legislação consumerista. 3. Portanto, considerando que a apelante não apresentou comprovação de notificação prévia do beneficiário, com motivação idônea, não justifica a resilição unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, ou seja, não pode a apelante se valer de cláusula contratual que admite essa resilição, conforme entendimento jurisprudencial. 4. Não bastasse isso, conforme acompanhamentos médicos juntados nos autos (mov. 1.5 a mov. 1.7), o beneficiário apelado se encontra em tratamento de doença grave (doença de Crohn). Logo, a rescisão unilateral do contrato poderá prejudicar o tratamento do beneficiário.
5. E, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido aos beneficiários migrarem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência. 6. Portanto, mantém-se a sentença que reconheceu que rescisão do contrato realizada de forma unilateral pela apelante foi indevida, devendo ser mantida a liminar de restabelecimento do plano firmado entre as partes. 7. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0005560-98.2024.8.16.0182; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 19/10/2024; DJPR 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. RESCISÃO INDEVIDA. "FALSO COLETIVO". CONTRATO ATÍPICO. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA INCOLUMIDADE FÍSICA DA PARTE.
ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE AO BEM TUTELADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a orientação proveniente do c. Superior Tribunal de Justiça,
o contrato coletivo efetivado com reduzido número de beneficiários apresenta natureza de um contrato atípico, no qual é descabida a resilição unilateral imotivada do pacto de plano de saúde.
2.
O contrato de plano de saúde firmado contendo menos de 30 (trinta) beneficiários no grupo se enquadra como falso coletivo, de forma que a rescisão unilateral deve ser acompanhada de motivação idônea, a qual não foi declinada na notificação.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. 4.
O caso dos autos se amolda à tese do Tema 1.082 fixada pelo c. STJ, visto que o Autor se encontra em tratamento de saúde de doença grave e está adimplindo as mensalidades do plano contratado.
5. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. Na hipótese sob exame, as astreintes afiguram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; APC 07144.65-83.2023.8.07.0005; 193.4421; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 15/10/2024; Publ. PJe 24/10/2024)

Por derradeiro, no que diz respeito aos danos morais, igualmente não assiste razão à apelante
, notadamente quando a inesperada rescisão contratual durante o tratamento médico indubitavelmente abalou a tranquilidade de espírito das beneficiárias, que se viram sem acesso a um tratamento indispensável à sua saúde.

Ora, seguramente, a rescisão abrupta do contrato tem o condão de impingir relevante desassossego e angústia, não podendo ser enquadrado naquilo que se convencionou chamar de “mero aborrecimento”. Nesse mesmo sentido:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Casa de Saúde São Bernardo S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por A. A. R. G. (menor), Geralda da Rocha Gerke e Sapataria Mundial Ltda, determinou a manutenção do plano de saúde em favor do menor até alta médica do tratamento pelo método ABA, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo; e (ii) a obrigação da operadora de saúde em garantir a continuidade do tratamento do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo após a rescisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é válida, conforme jurisprudência do STJ, desde que observados os requisitos previstos na Resolução Normativa da ANS n. 195/2009, o que ocorreu no caso concreto. Todavia, a continuidade do tratamento médico do menor deve ser assegurada, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.082 (REsp 1.842.751/RS), garantindo-se o tratamento necessário para a sua incolumidade física até a alta médica.
A jurisprudência pacífica reconhece a ilegalidade da rescisão de plano de saúde durante tratamento de patologia grave, como o TEA, o que configura violação aos direitos do consumidor e justifica a indenização por danos morais
. O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos sofridos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é válida, desde que atendidos os requisitos da legislação aplicável. A operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico essencial de beneficiário diagnosticado com doença grave, como o Transtorno do Espectro Autista, até a alta médica, mesmo após a rescisão contratual. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 13, II, "b", parágrafo único; Resolução Normativa ANS n. 195/2009, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23/06/2021; STJ, AREsp 1.197.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/03/2019; TJSP, Agravo de Instrumento 2183098-17.2024.8.26.0000, Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 26/06/2024; TJRN, Agravo de Instrumento 0808101-24.2024.8.20.0000, Rel. Ibanez Monteiro da Silva, j. 10/09/2024. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 5000605-70.2022.8.08.0039; 4ª Câmara Cível; Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, data 16/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TEMA 1082/STJ. CONTINUIDADE DO SERVIÇO QUE SE IMPÕE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de rescisão unilateral dos planos de saúde coletivos, uma vez que a regra contida no art. 13, II, da Lei 9.656/98 se aplica unicamente aos contratos individuais e familiares. 2) Sendo assim, o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), de modo que, segundo prevê o art. 23 da Resolução Normativa ANS nº 557/2022, norma reguladora mais recente promulgada pela Agência Nacional de Saúde, “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” 3)
A rescisão unilateral encontra uma limitação, qual seja, nos casos em que os usuários estejam em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), situação em que deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença (AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019). 4) No julgamento do Tema Repetitivo 1082/STJ, a Corte Superior fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida".
5) In casu, o apelado foi diagnosticado, em dezembro de 2022, com Neoplasia de Testículo Direito (câncer), enquanto na utilização do plano de saúde oferecido pela Operadora. Deste modo, ainda que seja possível a rescisão contratual de forma unilateral pela apelante, há limitações, como no presente caso em que o usuário se encontra em tratamento de grave doença, devendo ser aguardado até a alta médica.
6) Quanto à condenação em danos morais, tendo em vista a ilicitude do ato praticado, em que foi enviada a notificação de rescisão do contrato de plano de saúde, no estado delicado em que o apelado se encontrava, é evidente que o caso supera o mero aborrecimento visto que visto que o contrato chegou a ser interrompido, somente voltando a ter vigência em virtude de decisão judicial.
7) acertada a compreensão sentencial, ao determinar a manutenção do contrato entre as partes, até a alta médica, com o fito de viabilizar a continuidade do tratamento oncológico indispensável à manutenção da vida do apelado, mediante a cobrança integral das contribuições mensais para o custeio, assim como a condenação em danos morais. 8) Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL n. 5000769-04.2023.8.08.0038; 3ª Câmara Cível, Relª. VANIA MASSAD CAMPOS, data 13/04/2024)

No que diz respeito ao
quantum
devido, o importe estabelecido pelo magistrado de origem, de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada pessoa física autora, revela-se razoável e proporcional às especificidades do caso concreto.

Dessa forma, observado o poder econômico do ofensor, a condição econômica do ofendido, a gravidade da lesão e sua repercussão, tenho por adequado o valor fixado na origem.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2024 às 19:05:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54354421112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.